Tribunal: TJMT
Processo: 0004008-13.2014.8.11.0013
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004008-13.2014.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SALOMAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 432.662.231-87 (EMBARGADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA MARQUES DOMINGUES - CPF: 536.289.931-72 (EMBARGADO), SELCA SANTANA - CPF: 346.807.211-20 (EMBARGADO), TEREZINHA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 780.316.561-34 (EMBARGADO), ROMI PEREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 535.354.051-49 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 496.302.451-91 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VALOR DA CAUSA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – VALOR INDIVIDUAL DO PROVEITO ECONÔMICO DE CADA AUTOR – ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA – IRRELEVANTE – FEITO SE ENCONTRA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 516, II, CPC – COMPETÊNCIA NA ORIGEM DO JUÍZO QUE JULGOU O PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO DA TURMA RECURSAL – EMARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
“É do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição a competência para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença. Inteligência do art. 516, II, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10044591620218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2021)

3. Embargos acolhidos parcialmente,
sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão referente a questão da competência, mantendo o acórdão nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra acórdão que determinou a devolução dos autos à Comarca de Origem para regular processamento da ação de origem, sob pena de supressão de instância (id 120002963).

O ente municipal sustenta omissão no que diz respeito à ausência de apreciação do pedido de reconhecimento de incompetência do Tribunal de Justiça, com remessa à Turma Recursal, sob o argumento de que deve ser levado em conta o valor individual que cada autor pleiteia a título de URV na ação de origem.

Por isso, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado, com a consequente anulação do acórdão embargado (id 121925972).

Os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar (id 123382961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA M. JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTES DE LACERDA
que determinou a devolução dos autos à Comarca de Origem para regular processamento do cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância, transcrita nos seguintes termos (id 120002963):

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–
PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO –IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PERDA SALARIAL – ANÁLISE DE PERÍCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

Pretende o Embargante sanar omissão no que diz respeito à ausência de apreciação do pedido de reconhecimento de incompetência do Tribunal de Justiça, com remessa do feito à Turma Recursal, sob o argumento de que deve ser considerado o valor individual que cada autor pleiteia a título de URV na ação de origem (id 121925972).

Rege o art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em apreço, basta breve incursão no feito para constatar que a omissão apontada não foi objeto do acórdão recorrido. Em que pese tal fato, certo é que estes aclaratórios não terão o efeito almejado (efeito infringente), haja vista que, compulsando os autos verifica-se que os mesmos encontram-se em fase de cumprimento de sentença, o que fixa a competência, na origem do Juízo que julgou a causa na fase de conhecimento e nesta instância, a competência do Tribunal, com prevenção da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme pontuado na certidão de id. 86905982.

Neste sentido, tem decidido este Tribunal, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JULGAMENTO DO IRDR Nº 85560/2016 – NÃO CABÍVEL NO CASO CONCRETO – ENUNCIADO N. 1, DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ATO JUDICIAL APLICÁVEL SOMENTE ÀS AÇÕES DE CONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “É do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição a competência para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença. Inteligência do art. 516, II, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10044591620218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2021)

2. Recurso provido, decisão reformada.

(N.U 1003880-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Dessa forma, como preceitua o artigo 516 do CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

In casu
, os autos vieram da Comarca de Pontes e Lacerda, onde tramitaram na 2ª Vara Cível, de forma que, em sede recursal, é competente para a Apelação este Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão referente a questão da competência (que é deste Tribunal), mantendo o acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022